Tribunal: TJBA
Processo: 8002047-82.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002047-82.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: EUZELIA ALEXANDRE DE LIMA Advogado(s): AGRAVADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. RENÚNCIA À HERANÇA. FORMALIDADE LEGAL. INSTRUMENTO PARTICULAR. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO POR TERMO JUDICIAL NOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DO NORMATIVO DO ART. 1.806 DO CC. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E EFETIVIDADE PROCESSUAL. OPORTUNIZAÇÃO DE LAVRAR TERMO JUDICIAL DA RENUNCÚNCIA NOS PRÓPRIOS AUTOS. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em arrolamento sumário que rejeitou instrumento particular de renúncia à herança, ainda que com firma reconhecida, por inobservância da forma exigida pelo art. 1.806 do Código Civil, determinando à inventariante o cumprimento de diligências sob pena de remoção e arquivamento. A agravante sustenta a possibilidade de relativização da exigência formal e requer a lavratura de termo judicial para convalidar a renúncia manifestada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a renúncia à herança formalizada por instrumento particular com firma reconhecida atende à exigência do art. 1.806 do Código Civil; (ii) estabelecer se é possível a convalidação da manifestação de vontade do herdeiro mediante lavratura de termo judicial nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR A renúncia à herança exige forma solene, devendo ser realizada por escritura pública ou termo judicial, constituindo requisito de validade do ato, nos termos do art. 1.806 c/c art. 166, IV, do Código Civil. O instrumento particular, ainda que com firma reconhecida, não se equipara às formas legais exigidas, sendo inválido para formalizar a renúncia. A exigência formal visa proteger o renunciante, assegurar a higidez da manifestação de vontade e resguardar terceiros interessados. O vício identificado não impede o aproveitamento da manifestação inequívoca de vontade do herdeiro, devendo o juízo viabilizar sua regularização pela forma legal adequada. O termo judicial possui natureza pública e assegura autenticidade e segurança jurídica equivalentes à escritura pública, atendendo à finalidade do art. 1.806 do Código Civil. A jurisprudência do STJ admite a formalização da renúncia mediante termo nos autos, desde que o próprio renunciante compareça em juízo para ratificação. Os princípios da instrumentalidade das formas, da efetividade processual e da economia processual impõem a adoção de solução que privilegie o aproveitamento do ato, evitando formalismo excessivo. O art. 723 do CPC autoriza, na jurisdição voluntária, a adoção da medida mais adequada e eficaz, sendo a lavratura do termo judicial a solução que concilia legalidade e efetividade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A renúncia à herança exige forma pública ou termo judicial, sendo inválido o instrumento particular, ainda que com firma reconhecida. 2. A manifestação inequívoca de vontade do herdeiro pode ser aproveitada mediante sua ratificação em juízo por termo judicial. 3. O juiz deve viabilizar a regularização formal do ato, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade processual. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.806, 166, IV, e 1.794; CPC, arts. 188, 723, 98 e 99. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.936.142/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 0000140-37.2011.8.05.0130, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 16.04.2025. TJ-AM - Agravo de Instrumento: 4005274-88 .2020.8.04.0000 Manaus, Relator.: Paulo César Caminha e Lima, Data de Julgamento: 01/08/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8005227-86.2024.8.05.0191, no qual se apresenta com agravante EUZELIA ALEXANDRE DE LIMA, ACORDAM, os Magistrados integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar parcialmente o decisum, e determinar que seja intimado pessoalmente o herdeiro renunciante, para comparecer em juízo, lavrando-se o termo judicial de renúncia nos autos, nos exatos termos do art. 1.806 do Código Civil, dando-se regular prosseguimento ao feito, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE DES CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA 04